Tribunal: CARF
Processo: 10283.727428/2022-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Marne Dias Alves
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.727428/2022-41
ACÓRDÃO
2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RÔMULO MAIORANA JÚNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PRELIMINAR.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DO
LANÇAMENTO.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
encontram-se suficientemente claros para propiciar o entendimento da
infração imputada, não cabe acolher alegação de nulidade do Auto de
Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM DE RENDIMENTOS E DE BENS.
O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve
origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou
já tributados exclusivamente na fonte.
Fl. 696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Andre Barros de Moura(substituto[a]
integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca(substituto[a] integral), Cleberson
Alex Friess (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, o
conselheiro(a) Yendis Rodrigues Costa, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Andre Barros de
Moura.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão 101-028.678 – 6a
TURMA/DRJ01, de 22 de outubro de 2024, que julgou a IMPUGNAÇÃO PROCEDENTE EM PARTE e
o MANTEVE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM PARTE.
Foi emitido auto de infração do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, referente
ao ano-calendário 2017, relativo a:
a) Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, ou seja, excesso de aplicações sobre origens, não respaldado
por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na
fonte ou objeto de tributação definitiva; e
b) Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida(s) em instituição financeira, em
relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos relativos à
movimentação financeira. A fiscalização também elaborou o demonstrativo de créditos/depósitos
Fl. 697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
3
para que o contribuinte comprovasse a origem de cada depósito bancário. Entretanto, nenhum
esclarecimento foi encaminhado pelo fiscalizado.
O contribuinte também não demonstrou os eventos que causaram o considerável
aumento do capital social atribuído à empresa SKY MOON SERVICES, que afetou a variação total
dos bens e direitos do sujeito passivo. Diante dos fatos, restou caracterizado acréscimo
patrimonial a descoberto.
O contribuinte apresentou Impugnação (folhas 264 a 295) com os seguintes
argumentos, em síntese:
Quanto à Nulidade do Auto de Infração por enquadramento legal incorreto, alega
vício de forma e material no auto de infração devido ao uso do Decreto no 9.580/2018 para fatos
geradores ocorridos em 2017. Argumenta que a legislação aplicável deveria ser a vigente na época
do fato gerador (Decreto no 3.000/99), e não uma lei posterior que entrou em vigor em
23/11/2018;
Quanto ao Cerceamento de Defesa, afirma que o Termo de Encerramento de Ação
Fiscal e o Auto de Infração não apresentam clareza na identificação dos fatos e na fundamentação
jurídica. Sustenta que a falta de fundamentação e motivação adequada do ato administrativo
inviabiliza o direito à ampla defesa, configurando um vício material e descumprimento do art. 142
do CTN;
Quanto à Violação da Verdade Material e Falhas no Lançamento, argumenta que o
processo administrativo fiscal deve seguir os princípios da verdade material e do livre
convencimento motivado.
Quanto ao lançamento baseado em arbitramento, alega que o arcabouço
probatório não foi devidamente demonstrado e a fundamentação legal não foi clara, prejudicando
o direito de defesa.
Quanto à Omissão de Rendimentos (Depósitos Bancários), informa que as 28
operações financeiras apontadas como não justificadas pela fiscalização referem-se a contratos de
mútuo realizados entre as empresas das quais é sócio e sua pessoa física.
Em relação às operações de mútuo e aporte de capital em empresa fora do país,
alega que foram informadas na Declaração de Ajuste Anual e detalha as operações de mútuo com
diversas empresas (Maiorana e Maiorana Ltda, RM GRAPH Ltda, Roma Incorporadora Ltda, Roma
Engenharia, Roma FM Marabá Radiodifusão Ltda).
Alega que o montante emprestado foi transferido para os EUA por meio de
contratos de câmbio registrados na Receita Federal, como aporte de capital em sua empresa "SKY
MOOM" no exterior.
Menciona um erro na DIRPF 2018, quanto à declaração de cotas da SKY MOOM, e
fornece um histórico detalhado da constituição e aumento de capital da empresa nos EUA, com
valores e transferências bancárias.
Fl. 698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
4
Quanto aos questionamentos sobre Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
argumenta que os montantes nos Bancos Morgan Stanley e Merril Lynch já haviam sido
informados em declarações anteriores, enfraquecendo a presunção de acréscimo patrimonial.
Relaciona o acréscimo patrimonial da empresa SKY MOOM às operações de mútuo. Alega que a
fiscalização considerou os valores duas vezes (entrada no Brasil e remessa ao exterior), gerando
um "bis in idem" sobre o mesmo patrimônio. Afirma que a operação de câmbio foi realizada com
valores diferentes dos considerados pela fiscalização.
Quanto ao Caráter Confiscatório da Multa de Ofício, considera a multa de ofício de
75% excessiva, inconstitucional e ofensiva aos princípios da razoabilidade e do não-confisco, além
de violar a capacidade contributiva.
O resumo do Relatório Fiscal e dos argumentos de Impugnação, constam do
Acórdão 101-028.678 – 6a TURMA/DRJ01, de 13 de julho de 2017 (folhas 595 a 615), que teve a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2017
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando
entendê-las necessárias para a apreciação da matéria litigada. A contrário sensu,
indefere-se o pedido de realização de diligência quando esta se revela
desnecessária.
A realização de diligência não se presta à produção de provas que o sujeito
passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça impugnatória.
JURISPRUDÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas que não se enquadram dentre as hipóteses
que vinculam a administração tributária não são consideradas fontes do direito
tributário em função de sua subordinação estrita ao princípio da legalidade.
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Restando evidenciado que a descrição dos fatos e o enquadramento legal
encontram-se suficientemente claros para propiciar o entendimento da infração
imputada, não cabe acolher alegação de nulidade do Auto de Infração.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracteriza-se a omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Fl. 699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
5
A demonstração da origem dos depósitos deve se reportar a cada depósito, de
forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a data e a
natureza da transação.
CONTRATOS DE MÚTUO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Cabe ao sujeito passivo a comprovação dos contratos alegados, mediante
apresentação dos instrumentos do mútuo, devidamente registrados em Cartório,
com especificação do valor e da data da sua disponibilização e de prazo de
vencimento do mútuo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte, por rendimentos sujeitos à
tributação definitiva ou por dívidas e ônus reais de origem comprovada.
TRANSFERÊNCIAS DE NUMERÁRIO NO EXTERIOR - CONVERSÃO PARA REAIS.
Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos, o valor em reais das
transferências do e para o exterior será apurado com base na cotação de venda,
para a moeda, correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da
contratação da respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de
câmbio em si.
MULTA DE 75%. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É cabível nos lançamentos de ofício a aplicação da multa no percentual de 75%
sobre a totalidade ou diferença de Imposto nos casos de falta de pagamento,
pagamento após o prazo sem o acréscimo de multa moratória, de falta de
declaração ou de declaração inexata.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais. Dada a
inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de endereçamento
das intimações ao escritório do procurador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado do acórdão supracitado, o recorrente apresentou Recurso Voluntário
(folhas 625 a 653), alegando que:
a) a perícia é indispensável para a elucidação de questões técnicas complexas e
para a correta apuração da origem dos ingressos, especialmente diante de
erros apontados na análise fiscal. Defende que a recusa da perícia sem
demonstração objetiva de sua desnecessidade configura cerceamento de
defesa e compromete a integridade do processo decisório.
Fl. 700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
6
b) a decisão recorrida está equivocada ao não reconhecer a comprovação da
origem dos depósitos bancários;
c) as operações questionadas são de mútuo realizadas entre o contribuinte e
as pessoas jurídicas das quais é sócio. Além disso, o contrato de mútuo, por
sua natureza, não exige formalidades específicas (como registro público ou
estipulação de juros para sócios em mútuos pessoais;
d) os recursos das operações de mútuo com cinco pessoas jurídicas (Maiorana
e Maiorana Ltda, RM GRAPH Ltda, Roma Incorporadora Ltda, Roma
Engenharia, Roma FM Marabá Radiodifusão Ltda), foram transferidos para o
contribuinte e os valores foram utilizados para aporte de capital em sua
empresa SKY MOON, nos EUA, e foram devidamente declarados em sua
DIRPF;
e) Escrituração contábil regular das empresas e os extratos bancários são prova
da efetiva transferência e natureza dos recursos;
f) Bis in idem ao considerar os valores tanto como omissão de rendimentos
quanto como acréscimo patrimonial a descoberto;
g) Utilização de uma cotação de dólar desfavorável e incorreta; e
h) Os documentos da empresa SKY MOON comprovam os aumentos de capital
e a origem dos recursos no exterior.
Quanto ao caráter confiscatório da Multa de Ofício, reitera que a multa de 75%
aplicada é excessiva, desproporcional e possui caráter confiscatório, violando os princípios
constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade, não-confisco e capacidade contributiva.
Quanto à necessidade de Observância da Verdade Material, enfatiza que o processo
administrativo fiscal deve buscar a verdade real dos fatos, e não apenas a verdade formal, e que a
fiscalização não pode se basear em meros indícios para lançar tributos e penalidades.
Ao final, requer recebimento e processamento do recurso, conversão do
julgamento em diligência para a realização de perícia contábil, provimento integral do Recurso
Voluntário para reformar o Acórdão da DRJ01 e reconhecer a nulidade do despacho decisório por
vício material (cerceamento de defesa/falta de arcabouço probatório).
Alternativamente, requer para exonerar integralmente o crédito tributário,
reconhecer o recolhimento da obrigação tributária principal e aplicação do art. 149, V do CTN
(revisão de ofício).
A UNIÃO (Fazenda Nacional), com fundamento no art. 88, § 2o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023, apresentou CONTRARRAZÕES (folhas 678 a 693) ao RECURSO
Fl. 701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
7
VOLUNTÁRIO interposto, sendo que, ao final pugna pelo não provimento do Recurso Voluntário
para que seja mantida a decisão recorrida.
Este é o Relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, Relator
Juízo de admissibilidade
Após realizado o juízo de validade do procedimento e verificado que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do presente Recurso Voluntário.
1) DAS PRELIMINARES
1.1)
Da Nulidade por erro no enquadramento legal
O recorrente alega nulidade do lançamento em razão do vício material por
enquadramento legal incorreto, devido ao uso do Decreto no 9.580/2018 para fatos geradores
ocorridos em 2017, enquanto a legislação aplicável deveria ser a vigente na época do fato gerador
(Decreto no 3.000/99), e não uma lei posterior que entrou em vigor somente em 23/11/2018.
Pois bem.
De acordo com o Auto de Infração (fls. 03), verifica-se que o ENQUADRAMENTO
LEGAL, em relação aos fatos geradores ocorridos entre 01/01/2017 e 31/12/2017, foi feito com
base nos artigos 37, 38, 55, inciso XIII, e parágrafo único, 83, 806, 807 e 845 do RIR/99, Decreto no
3.000/99.
No Termo de Verificação Fiscal (folhas 12), apesar de a Autoridade Fiscal mencionar
o Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018, também houve a referência ao artigo correspondente ao
Decreto no 3.000/99 - RIR/99:
Considera-se acréscimo patrimonial a descoberto a aquisição de bens e direitos
suportada por gastos incompatíveis com a renda disponível do contribuinte (art.
3o, § 1o, da Lei no 7.713/1988). Considera-se renda disponível do contribuinte os
rendimentos auferidos diminuídos das deduções admitidas na legislação em vigor
e do imposto de renda pago (art. 6o, §2o da Lei no 8.021/1990; e art. 910, §2o do
RIR/2018 (art. 846, § 2o do RIR/99)).
Desta forma, verifica-se que tanto o Auto de Infração quanto o Termo de
Verificação Fiscal fazem referência ao enquadramento legal nos artigos do RIR/99 (vigente à
época).
Fl. 702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
8
Entendo que não houve prejuízo à defesa do contribuinte, que entendeu os fatos
atribuídos e trouxe os argumentos de defesa tanto em sede de Impugnação quanto de Recurso
Voluntário.
Não assiste razão ao recorrente.
1.2)
Da Nulidade por cerceamento de defesa
O recorrente alega falta de clareza dos fatos e a inadequada motivação do ato
administrativo tanto no Termo de Verificação Fiscal quanto no Auto de Infração, o que constitui
vício material e o cerceamento do direito de defesa.
Pois bem.
Com relação às alegações de nulidade dos Autos de Infração, há que se esclarecer
que os pressupostos legais para validade dos mesmos são determinados pelo artigo 10, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Os Autos de Infração inserem-se na categoria prevista no inciso I do artigo 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre a nulidade no processo administrativo nos seguintes
termos:
Art. 59. São nulos
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Havendo irregularidades, incorreções ou omissões diferentes das previstas no artigo
59, essas não implicarão nulidade e poderão ser sanadas, nos termos do artigo 60 do Decreto no.
70.235, de 1972:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
Fl. 703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
9
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
De acordo com os autos, as autuações em exame foram lavradas por Auditor Fiscal
competente e em pleno exercício de suas funções. Verificou-se que estavam presentes todos os
requisitos indispensáveis para a sua validade, mencionados no artigo 10 do Decreto n.o 70.235,
apresentando, portanto, os elementos imprescindíveis para o pleno exercício do direito da ampla
defesa pelo contribuinte.
Não há que se falar em nulidade quando a exigência fiscal se sustenta em processo
instruído com todas as peças indispensáveis, contendo o lançamento descrição da legislação e dos
fatos suficientes para o conhecimento da infração cometida e não se vislumbrando nos autos a
ocorrência de preterição do direito de defesa.
O artigo 142 da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional e o artigo 40 do
Decreto 7.574/2011 estabelecem os requisitos de validade do lançamento, além daqueles
previstos para os atos administrativos em geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
No presente caso, o Termo de Verificação Fiscal e o Auto de Infração descrevem
com clareza o procedimento fiscal realizado, os fatos geradores, os valores apurados, o
demonstrativo de apuração do imposto sobre a renda de pessoa física.
No termo de verificação fiscal foram descritos os procedimentos realizados, as
intimações dirigidas ao contribuinte e as infrações apuradas.
Foi encaminhado o Demonstrativo de Créditos/Depósitos a Comprovar (fl. 15 -
anexo I) para que o contribuinte comprovasse a origem dos depósitos bancários relacionados.
Entretanto, nenhum esclarecimento foi dado pelo sujeito passivo (fl. 11).
Da mesma forma, na apuração da infração de acréscimo patrimonial a descoberto,
apesar de oportunizado ao contribuinte a apresentação de documentos e esclarecimentos
necessários, após sucessivos pedidos de prorrogação de prazo, não houve a efetiva entrega dos
documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização (fl. 12).
A fiscalização informou os valores lançados no Demonstrativo de Variação
Patrimonial (Recursos/Origens e Dispêndios/Aplicações) no termo de verificação fiscal e
apresentou o Demonstrativo Mensal de Variação Patrimonial (fl. 16 – Anexo I).
Fl. 704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
10
Não assiste razão ao recorrente.
1.3)
Do indeferimento da Perícia Contábil
O recorrente contesta o indeferimento do pedido de perícia contábil, alegando uma
interpretação restritiva e equivocada dos princípios que norteiam o processo administrativo
tributário, em especial a busca pela verdade material e o respeito ao contraditório e à ampla
defesa, consagrados no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, bem como nos artigos 37 e 38
da Lei no 9.784/1999.
A autoridade julgadora fundamentou o indeferimento no artigo 35 do Decreto no
7.574/2011, argumentando que a realização de diligências e perícias se restringe aos casos em que
os elementos constantes dos autos sejam insuficientes para o julgamento da lide.
Pois bem.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa por não terem sido aprovados os
pedidos de diligências formulados pelo recorrente, embora previsto no art. 16 do Decreto n.o
70.235/1972, o pedido de diligência foi considerado dispensável pela autoridade administrativa
para o deslinde da questão, dado que se encontram, nos autos, todos os elementos necessários
para a esclarecer os fatos e permitir a decisão motivada do julgador, em consonância com o art. 18
do mesmo Decreto:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do recorrente, a realização de diligências ou perícias, quando as
entender necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei n.o 8.748/93).
Cabe destacar que tanto a Impugnação quanto o Recurso Voluntário são os
instrumentos e oportunidades que o sujeito passivo tem para apresentar todas as provas e
elementos hábeis a combater a autuação. O pedido e a realização de diligência não se prestam a
esse fim.
Em relação ao tema Pedidos de Diligências ou Perícias, existe posicionamento
sumulado do CARF, que deve ser observado pelos órgãos julgadores de primeira e segunda
instância, conforme art. 123 do RICARF e Súmula CARF no 108 abaixo:
RICARF Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em
Súmula de Jurisprudência do CARF. (...)§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos incisos I
e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
Fl. 705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
11
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Não assiste razão ao recorrente.
2) DO MÉRITO
2.1) Da omissão de rendimentos caracterizada por depósito bancário de origem
não comprovada e das operações de mútuo
O recorrente alega que as operações de mútuo realizadas entre a Recorrente e as
pessoas jurídicas, das quais é sócia, foram devidamente demonstradas através de documentação
hábil e idônea.
O acórdão recorrido teria se fundamentado em premissas equivocadas ao exigir
formalidades não previstas em lei para a caracterização das operações de mútuo, como registro
público do instrumento contratual, estipulação de prazo certo para devolução, incidência de juros,
escrituração contábil e impossibilidade de realização de mútuos entre pessoa jurídica e seus
sócios.
A mera ausência de formalidades acessórias não poderia se sobrepor à efetiva
comprovação da realização das operações de mútuo por meio da escrituração contábil e extratos
bancários.
A presunção estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 é relativa, podendo ser
ilidida por qualquer meio de prova em direito admitido.
As 28 (vinte e oito) operações financeiras supostamente não justificadas versam
sobre operações de mútuo realizadas entre as empresas em que o Recorrente é sócio e sua pessoa
física, tudo conforme balancete e Livro Razão.
Pois bem.
O lançamento foi realizado com base em depósitos ou créditos bancários teve como
fundamento legal o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos referente a valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
Fl. 706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
12
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Lei no 9.481, de 1997)
[...]
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento. (Incluído
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
A presunção de omissão de rendimentos foi estabelecida a partir do momento que
o titular de conta mantida junto a instituição financeira, pessoa física ou jurídica, após
regularmente intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos creditados por terceiros.
É dever do contribuinte sujeito a procedimento fiscalizatório comprovar a origem
do numerário detectado em sua conta mantida junto à instituição financeira após regularmente
intimado.
À luz do artigo 42 supracitado, exige-se a comprovação da origem dos recursos com
documentação hábil e idônea, sendo que cada depósito deve ser analisado individualmente.
É responsabilidade do contribuinte demonstrar a correlação entre cada valor
depositado em sua conta bancária e a correspondente origem do recurso. Após a identificação e
comprovação da natureza da operação que deram origem ao crédito, o rendimento será
classificado como tributável, não tributável ou sujeita a tributação exclusiva na fonte.
Fl. 707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
13
Se não houver comprovação da origem dos recursos, a autoridade fiscal deve
considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis omitidos na declaração de ajuste
anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente.
A Receita Federal do Brasil verifica e comprova a existência dos créditos e intima o
contribuinte a apresentar os esclarecimentos necessários para comprovar a origem dos recursos.
No presente caso, a existência dos créditos em conta foi comprovada pela
fiscalização por dados financeiros do contribuinte consubstanciados em extratos bancários.
A partir do momento que o contribuinte não se desincumbir do ônus comprovar a
origem dos recursos, coube a fiscalização atribuir os recursos decorrentes de depósitos bancários
não comprovados a natureza de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
No presente caso, somente os créditos sem comprovação da origem foram
considerados pela fiscalização como omissão de rendimentos apurada com base em créditos
bancários com origem dos recursos não comprovada, ano-calendário 2017.
Embora o contribuinte, em sede de Recurso Voluntário, alegue que os depósitos
bancários estão relacionados a operações de mútuo realizadas com as sociedades empresárias,
das quais ele mesmo pertence ao quadro societário, os lançamentos contábeis registrados no
Livro Razão não trazem a informação de que se tratava de empréstimo ao sócio. Diante desse fato,
a contabilidade não pode fazer prova a seu favor.
A descrição dos lançamentos indica somente a realização de TRANSFERÊNCIAS
ENTRE CONTAS e PAGAMENTOS ATRAVÉS DE CHEQUE, mas em nenhum momento menciona
operações de mútuo. É o que se verifica em folhas 634 a 638.
Além disso, não foram apresentados os contratos de mútuo celebrados entre o
contribuinte e as sociedades empresárias, com a indicação do prazo certo de devolução dos
empréstimos, a incidência de juros e a retenção do IOF.
Também não foi comprovada a devolução dos valores recebidos a título de
empréstimo, visto que os supostos mútuos foram realizados em 2017.
Sendo o fiscalizado o responsável (sócio) pela gestão das pessoas Jurídicas
supostamente mutuantes, espera-se agir no interesse da finalidade econômica das empresas que
representa, cercando-se de todas as formalidades e garantias jurídico-econômicas sobre o suposto
mútuo concedido a si mesmo.
O contribuinte neste caso não conseguiu apresentar nenhum meio probatório que
teria havido realmente um contrato de mútuo.
Destarte, após análise dos livros contábeis, em especial do Livro Razão, constatou-
se que não há qualquer informação sobre empréstimos/mútuo ao sócio, ora recorrente. A
descrição dos lançamentos indica, na realidade, transferências realizadas e pagamentos em
cheque, em nenhum momento indicam operações de mútuo. Também, não foram apresentados
Fl. 708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
14
os contratos de mútuo alegadamente celebrados entre o autuado e suas empresas ou mesmo a
devolução dos valores supostamente mutuados.
Ante o exposto, não assiste razão ao recorrente.
2.2) Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto, o recorrente alega que os
documentos da empresa SKY MOON comprovam os aumentos de capital e a origem dos recursos
no exterior.
Pois bem.
De acordo com os autos, (fl. 16 – Anexo I do Termo de Verificação Fiscal), da análise
do Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial verificou-se a existência de variação
patrimonial a descoberto, decorrente de dispêndios e aplicações sem que houvesse a
comprovação dos recursos e origens, relativo à empresa SKY MOON Services.
Por derivar de uma presunção legalmente estabelecida no § 1o do artigo 3o da Lei
no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, a tributação por meio de análise da variação patrimonial só
pode ser elidida mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, que não deixe
margem à dúvida:
Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também atendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados (consolidado no
art. 37 do RIR aprovado pelo Decreto no 1.041/1994). (destacou-se)
O Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza, estabelece:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do
rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei
estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua disponibilidade, para
Fl. 709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
15
fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de
10.1.2001)
Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido,
da renda ou dos proventos tributáveis.
Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o
artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer
título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento
lhe caibam. (grifou-se)
Tal legislação é reafirmada no Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o,
inciso I):
[...]
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
[...]
Subseção III Origem dos Recursos Art.806. A autoridade fiscal poderá exigir do
contribuinte os esclarecimentos que julgar necessários acerca da origem dos
recursos e do destino dos dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações
declaradas importarem em aumento ou diminuição do patrimônio (Lei no 4.069,
de 1962, art. 51, §1o).
Art.807.O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte. (grifou-se)
A variação de acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à disposição do
Fisco para detectar omissão de rendimentos, cabendo à Fazenda Pública tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito e ao contribuinte provar os fatos modificativos ou extintivos desse
direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial apurado com rendimentos declarados/comprovados.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
16
Ao Fisco compete demonstrar a ocorrência de acréscimos patrimoniais, que se
presume rendimentos omitidos. Ao contribuinte cabe o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação da origem dos recursos. Trata-se de caso de inversão do ônus da prova.
É o que se depreende dos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil, cujos
preceitos aplicam-se subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Parágrafo único. (omissis)
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Assim, constitui acréscimo patrimonial a descoberto, sujeito ao Imposto de Renda -
Pessoa Física, e à multa de ofício, o valor dos dispêndios sem o respaldo de rendimentos
declarados.
Dessa forma, cabe ao contribuinte comprovar, mediante documentos e
esclarecimentos, as origens de recursos declarados e as alterações ocorridas em seu patrimônio.
Dito isso, o contribuinte foi devidamente intimado a apresentar os documentos
relacionados à constituição da empresa SKY MOON SERVICES, Ltd., aberta em 11/03/2014 com
capital de USD 50,000.00, cuja variação de capital no ano-calendário de 2017 passou para USD
$5.945.830,25 (Termo de Procedimento Fiscal no RO142/FAZPF-EFI/2022 (fls. 99-100).
Em resposta, informou o contribuinte que estava anexando o ato de constituição da
SKY MOON SERVICES, com o respectivo comprovante de integralização das quotas (fls. 106-107),
entretanto nenhum documento ou ato constitutivo da empresa foi juntado aos autos.
Em sede impugnação, o contribuinte juntou documentos relativos a uma tradução
de documentos de inglês para o português (sem que fossem apresentados os originais em inglês)
relativo à empresa SKY MOON, referentes à integralização nas Ilhas Virgens Britânicas, sendo
contribuinte seu acionista com 50.000 ações de USD 1,00. Constou ainda, deliberações (feitas pelo
próprio autuado), nos anos de 2015, 2016 e 2017, referentes a pagamentos realizados à SKY
MOON.
As referidas traduções juntadas aos autos sem os originais em inglês, sem que
fossem apresentados sequer as alterações contratuais e demais documentos relativos à
transferência de recursos, não são suficientes para comprovar os respetivos aumentos de capital
da empresa SKY MOON. Vale destacar que posterior o recorrente anexou novos documentos em
inglês, mas agora sem tradução (folhas 654 a 674).
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
17
Assim, não havendo comprovação dos eventos que causaram do vultoso aumento
de capital da empresa SKY MOON SERVICES, devem ser mantidos os valores lançados a título de
acréscimo patrimonial a descoberto.
Não assiste razão ao recorrente.
Quanto à utilização de uma cotação de dólar desfavorável e incorreta, verifica-se
que os valores mencionados nos contratos de câmbio referem-se à cotação da moeda estrangeira
no dia da liquidação do contrato de câmbio (23/03/2017 e 27/11/2017 respectivamente).
A fiscalização utilizou o valor do dólar fixado pelo Banco Central do Brasil para o
último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do lançamento tributário pois a regra de
conversão de Dólares americanos para Reais deve obedecer ao disposto no art. 1o da Instrução
Normativa SRF no 41, de 19 de abril de 1999:
Art. 1o Para fins de determinação da base de cálculo dos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal, o valor em reais das transferências do e para o
exterior será apurado com base na cotação de venda, para a moeda,
correspondente ao segundo dia útil imediatamente anterior ao da contratação da
respectiva operação de câmbio ou, se maior, da operação de câmbio em si.
Art. 2o A taxa de câmbio a que se refere o artigo anterior será obtida mediante
acesso ao Sistema de Informações Banco Central - SISBACEN, por meio da
transação "PTAX800, opção 05 - Cotações para Contabilidade".
Art. 3o Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação,
aplicando-se aos fatos geradores ocorridos a partir de 26 de março de 1999.
(negrito nosso)
Em relação ao valor de US$ 25,396.83, será considerada a taxa de câmbio do
contrato (R$ 3,1500), tendo em vista ser maior do que a taxa do dia 21/03/2017 (segundo dia útil
anterior – Taxa Bacen R$ 3,0765).
Da mesma forma, o valor de US$ 2,757,710.25 será convertido pela taxa de câmbio
do contrato (R$ 3,2580), visto que é maior do que a taxa do dia 23/11/2017 (segundo dia útil
anterior – Taxa Bacen R$ 3,2371).
Não assiste razão ao recorrente.
Quanto à alegação de a fiscalização considerou duas vezes o mesmo valor, pois
valores da conta bancária é o mesmo que foi enviado ao exterior. Alega que teria havido bis in
idem ao considerar duas vezes o valor do ingresso como omissão de rendimentos e no acréscimo
patrimonial a descoberto.
Vale destacar que os devidos ajustes já foram realizados pelo acordão de
impugnação (fls. 18, 19 e 21), que determinou seu decote e deu provimento parcial à impugnação,
excluindo os valores de R$ 54.620,98 (março/2017) e R$ 5.633.174,73 (novembro/2017) do
acréscimo patrimonial a descoberto.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.264 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.727428/2022-41
18
Desta forma, não assiste razão ao recorrente.
2.3) Da Multa de Ofício
O recorrente alega que a multa aplicada ofende o PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE,
sendo flagrante e imperioso a sua invalidade que decorre de seus vícios de inconstitucionalidade.
Pois bem.
De acordo com o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96, de 27/12/96, nos lançamentos
de ofício serão aplicadas as multas de 75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição, quando das ocorrências de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I -
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Diante do contexto fático que se subsuma à previsão legal, a autoridade
administrativa está obrigada a lavrar a exigência fiscal, nos termos do art. 142 do CTN.
Quanto à alegação de que a multa aplicada ofende os princípios constitucionais,
existe entendimento sumulado do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, quando instado a
se manifestar sobre esse tema, conforme enunciado da Súmula CARF no 2, que assim dispõe:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Destarte, não assiste razão ao recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares e,
no mérito, NEGAR PROVIMENTO.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 713
DF CARF MF
Original